Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1011513-64.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PAGSEGURO INTERNET LTDA.
Recorrido: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA.
Data do Julgamento: 27/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - REJEITADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - REVELIA – DECRETADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reclamante relata a ocorrência de fraude em virtude de descontos indevidos em conta corrente, que se trata do agente financeiro, de modo que a presente causa, limitar-se-á a apurar a existência de ilegalidade no desconto, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário. Rejeito tal preliminar.
2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.
3. A revelia deve ser decretada quando não apresentada a contestação por parte do reclamado.
4. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente do desconto indevido e a tentativa de solução administrativa inexitosa.
5. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados na conta corrente do reclamante, conforme determinado na sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011513-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - REJEITADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
-
REVELIA – DECRETADA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O reclamante relata a ocorrência de fraude em virtude de descontos indevidos em conta corrente, que se trata do agente financeiro, de modo que a presente causa, limitar-se-á a apurar a existência de ilegalidade no desconto, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário. Rejeito tal preliminar.

2.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3.

A revelia deve ser decretada quando não apresentada a contestação por parte do reclamado.

4.

Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente do desconto indevido e a tentativa de solução administrativa inexitosa.

5.

É devida a restituição dos valores indevidamente descontados na conta corrente do reclamante, conforme determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021